Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706241-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer/Não Fazer, ajuizada por ANDERSON GOMES SOARES, em face do BANCO BRADESCO S/A, com pedido de tutela antecipada. Pretende o autor revisão do contrato celebrado entre as partes, o que inclui encargos dele advindos. O juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, aduz que (i) a parte autora ajuizou ação em foro diverso das hipóteses legais ( o autor reside em Samambaia e o réu tem domicílio em Osasco-SP); (ii) não há pertinência da obrigação prevista no negócio jurídico (contrato de empréstimo financeiro) com o local em que está inserida a circunscrição judiciária de Taguatinga; (iii) a cláusula de eleição de foro estabelece ser competente o foro do domicílio do autor; (iv) na hipótese de ação fundada em direito pessoal o foro de domicílio do réu é a regra, nos termos do art. 46 do CPC; (v) na relação consumerista se deve priorizar o domicílio do consumidor no ajuizamento da ação. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, enuncia que a ação foi proposta no foro do domicílio do consumidor, circunstância que o vinculou à Circunscrição correspondente àquele domicílio. Menciona que ainda que a parte autora informe alteração de seu endereço para outra Circunscrição esse fato não implica no acompanhamento da ação a nova localização, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Quanto à questão, confira-se o aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 17. INAPLICABILIDADE. 1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A indicação de novo endereço do réu, após o recebimento da petição inicial, para citação em Circunscrição Judiciária diversa do Juízo, não permite o declínio da competência com fundamento na mudança de endereço do consumidor, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, CPC). 3. O objetivo da tese firmada no IRDR 17 não é permitir o declínio da competência todas as vezes em que o autor indicar endereço para citação do réu em Circunscrição Judiciária diversa da que tramita a ação, mas sim proteger o consumidor de eventuais abusos na fixação da competência, o que, no caso concreto, não é possível aferir até o presente momento, uma vez que o réu sequer se manifestou nos autos. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 2a. Vara Cível de Samambaia (Acórdão 1926331, 0735795-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024. g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital